Tribunal: TJDFT
Processo: 0737345-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de desaforamento requerido pelo acusado JUENIL BONFIM DE QUEIROZ, pronunciado nos autos do processo no 0717601-42.2019.8.07.0001, em trâmite perante o Tribunal do Júri de Brasília, pela suposta prática do crime contra a vida descrito no artigo 121, § 2o incisos I, IV e VI c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal e artigo 5o da Lei no11.340/06 (vítima Francisca Naidde De Oliveira Queiroz) e art. 121, §2°, incisos, I, IV, do Código Penal (vítima Francisco De Assis Pereira Da Silva). Alega, em síntese, que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri de Brasília designada para o dia 02/12/2021, às 9hs, deve ser suspensa, ante a necessidade de desaforamento para outra circunscrição judiciária - Paranoá, Brazlândia ou Ceilândia - em razão da imparcialidade dos jurados causada por matérias jornalísticas produzidas a respeito do caso, cujo potencial de comprometer a isenção do Conselho de Sentença seria certo. Nos termos do art. 427, §3o, do CPP, solicitei informações ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri de Brasília, que as prestou regularmente, ofício n.o 1.024/2021, anexado no ID 310770898. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 31113007). É o relatório. Decido. O pleito perdeu o objeto. Em consulta aos autos do Processo no 0717601-42.2019.8.07.0001, verifica-se que em 02/12/2021 o requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri de Brasília nos moldes da denúncia e, no dia 06/12/2021, foi interposto recurso de Apelação pela Defesa. Destarte, nos termos do art. 437, do CPP, efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado, o que não é a hipótese dos autos. Assim sendo, superada a situação objeto do pedido de desaforamento, julgo-lhe prejudicado, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado